Tribunal: TCU
Processo: 012.770/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar à Sefip que: 9.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos tratados neste processo; 9.1.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício das aposentadorias das sras. Vera Maria Nascimento Freire de Menezes (inicial) e Wedina Maria Nascimento e Silva (inicial e alteração), levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos.